Tribunal: TJMT
Processo: 1028991-09.2025.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028991-09.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR BATISTA DO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 018.798.231-79 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), Central de Análise de Benefício - Ceab/Inss (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRAJETO DE TRABALHO. SEQUELA ANATÔMICA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ AO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual a parte autora postulou a concessão de auxílio-acidente, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 31.1.2015, sob alegação de sequelas em membro superior esquerdo e de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual de vendedor externo. A sentença julgou improcedente a pretensão com fundamento no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sequela anatômica constatada no membro superior esquerdo do segurado implica redução permanente, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual, de modo a justificar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, sequela permanente e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

4. O Tema 416 do STJ afasta a relevância do grau da lesão ou do maior esforço exigido, mas não dispensa a comprovação de efetiva redução funcional da capacidade laborativa habitual.

5. A perícia judicial, produzida sob contraditório e elaborada por profissional habilitado, conclui que a lesão está consolidada sem limitação funcional para o exercício da atividade habitual da parte autora.

6. O exame clínico-pericial evidencia força, tônus muscular, reflexos tendíneos e mobilidade articular preservados nos membros superiores, registrando apenas cicatriz hipertrófica no braço esquerdo, sem repercussão funcional.

7. A referência pericial a impedimento pretérito restringe-se ao período imediatamente posterior ao acidente, sem indicação de redução funcional permanente atual.

8. A documentação médica particular não afasta a conclusão do laudo judicial, ausente prova técnica idônea bastante para infirmar a perícia oficial.

9. A mera sequela anatômica desacompanhada de repercussão funcional não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1
0
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.
A concessão de auxílio-acidente exige comprovação técnica de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. 2. A mera sequela anatômica sem repercussão funcional não autoriza a concessão do benefício. 3. O Tema 416 do STJ pressupõe a demonstração de efetiva redução funcional, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual. 4. O laudo pericial judicial prevalece quando é conclusivo, fundamentado e não infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário
.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 8.213/1991, art. 86
e 129, parágrafo único
;
CPC
,
arts
. 85, § 11, 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1001618-05.2024.8.11.0045, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2026; TJMT, AP n. 1026685-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026; TJMT, AP n. 1004660-78.2023.8.11.0051, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.7.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apel
ação cível

interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da ação previdenciária ajuizada
pela parte autora
em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor ingressou com a ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, sustentando que sofreu acidente laboral em 31.1.2015, em razão do qual teria sofrido fratura do 3º e dos 5º dedos da mão esquerda. Alegou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas redutoras de sua capacidade laboral, razão pela qual formulou pedido administrativo em 10.1.2025 e, diante da ausência de conclusão do requerimento, ajuizou a demanda para obter a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991 (Id 359125391).

Posteriormente, foi proferida sentença que julgou improcedente, com resolução do mérito, a pretensão autoral, ao fundamento de que a prova pericial não constatou redução permanente da capacidade laborativa habitual, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente (Id 359125870).

Irresignado, o autor interpôs apelação (Id 359125873). Em suas razões recursais, alega que a sentença se apoiou de forma
restritiva

na conclusão do perito judicial e desconsiderou o conjunto probatório documental, especialmente laudo médico particular que indicaria limitação da flexo-extensão palmar, diminuição de força muscular, cicatrizes hipertróficas no membro superior esquerdo e invalidez permanente parcial estimada em 25%, em grau leve.

Sustenta que, para o exercício da atividade habitual de vendedor, o uso dos membros superiores seria indispensável, de modo que a sequela implicaria maior esforço para o desempenho do labor. Invoca o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o nível do dano e o grau do maior esforço não interferem na concessão do auxílio-acidente, que seria devido ainda que mínima a lesão.

A parte requerida não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

O Ministério Público não se manifestou no mérito do recurso por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos dos art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil (Id 374096384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso comporta
conhecimento
, pois foi interposto tempestivamente por parte legítima
, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se à presença, ou não, de redução permanente da capacidade laborativa habitual do autor, decorrente das sequelas alegadamente oriundas do acidente ocorrido em 31.1.2015, para fins de concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

O recurso não comporta provimento.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, não basta a existência de acidente, de tratamento médico anterior ou de sequela anatômica consolidada. A concessão do benefício exige a demonstração de que a sequela repercute funcionalmente sobre a atividade habitual do segurado, ainda que em grau mínimo.

No caso, a parte autora sustenta que o acidente resultou em sequelas permanentes no membro superior esquerdo, consistentes em limitação da flexo-extensão palmar, diminuição de força e cicatrizes hipertróficas, circunstâncias que, segundo afirma, reduziriam sua aptidão para a atividade de vendedor.

Todavia, a prova pericial judicial não confirmou a premissa recursal.

O laudo foi elaborado por médico habilitado, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, após análise dos dados clínicos necessários, dos documentos apresentados e realização de exame clínico-pericial. A perícia registrou que o autor declarou exercer atualmente a atividade de vendedor externo, bem como informou que, na ocasião do acidente, trabalhava na venda e entrega de botijões de gás, conduzindo utilitário.

No exame clínico, o perito constatou bom estado geral, marcha preservada, força, tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros superiores, de forma simétrica, além de mobilidade articular preservada e ausência de sinais flogísticos. Registrou-se apenas cicatriz de ferimento
cortocontuso
na face lateral do braço esquerdo, hipertrófica, também sem sinais flogísticos.

A conclusão pericial foi categórica
(Id
359125861
, pág.4)
:

“Periciando com o diagnóstico de sequela de ferimento
cortocontuso
no braço esquerdo, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.”

E, na conclusão, consignou-se:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”

As respostas aos quesitos reforçam a mesma conclusão. O perito afirmou que a lesão se encontra consolidada, sem limitação funcional para a atividade laboral habitual; que a patologia está estabilizada; que não foi constatada incapacidade para as atividades anteriormente exercidas; que não foi constatada necessidade de maior esforço do membro afetado para a realização do trabalho; que não foram constatadas limitações, ainda que em grau leve, para o desempenho da função; e que não se verificou déficit funcional apto a reduzir a capacidade laborativa da parte autora.

É certo que, em resposta a um quesito, o perito indicou que as lesões impediam o exercício da atividade laboral. Todavia, tal resposta deve ser lida de forma sistemática com o conjunto do laudo, especialmente porque, ao ser questionado sobre eventual incapacidade pregressa compatível com os fatos narrados, delimitou expressamente o período entre a data do acidente e fevereiro de 2015, conforme documentação médico-legal presente nos autos.

Portanto, eventual incapacidade pretérita, vinculada ao período imediatamente subsequente ao sinistro e à fase inicial de tratamento, não se confunde com redução permanente atual da capacidade laborativa habitual, requisito próprio do auxílio-acidente.

A propósito, o Tema 416 do STJ estabelece que:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do
dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

A tese repetitiva, contudo, não dispensa a demonstração da redução funcional. O que o precedente afasta é a exigência de grau relevante, intenso ou expressivo de redução. O Tema 416 admite a concessão do benefício quando a redução é mínima, mas não quando inexiste redução.

Daí o
distinguishing
aplicável ao caso concreto.

A hipótese examinada não trata de sequela leve com repercussão funcional mínima, mas de sequela anatômica consolidada sem comprometimento funcional constatado em perícia judicial. A diferença é juridicamente relevante: no primeiro caso, há redução, ainda que mínima; no segundo, há apenas alteração anatômica sem repercussão laborativa demonstrada.

Nesse sentido:

“4. O laudo pericial judicial é conclusivo e tecnicamente fundamentado, atestando ausência de comprometimento funcional mesmo diante de sequela anatômica, o que inviabiliza a concessão do benefício.5. Ausente prova técnica idônea a infirmar o laudo pericial, prevalece sua conclusão, nos termos do art. 479 do CPC.6. A aplicação do Tema 416 do STJ exige demonstração de redução funcional efetiva, mesmo que mínima, o que não se verifica no presente caso.7. A jurisprudência admite o
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema 416 do STJ
quando ausente qualquer grau de redução funcional da capacidade laborativa
”.

(TJMT, AP n. 1001618-05.2024.8.11.0045, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Rel. Jones Gattass Dias, J. em 26.5.2026)
.

No mesmo sentido, este Tribunal já firmou entendimento:

“(...)
2. Pequenas limitações funcionais que não interferem no desempenho da atividade habitual não ensejam a concessão do
auxílio
-
acidente
”.
(TJMT, AP n.1026685-98.2024.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Rel. Mario Roberto Kono De Oliveira, J. em 03.02.2026)
.

Na mesma linha
:

“(...) 3.
O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, a comprovação de lesão decorrente de acidente que gere redução da capacidade para a atividade habitual, ainda que mínima.
4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa, após exame clínico detalhado e análise da documentação médica apresentada
”
. (TJMT, AP n. 1004660-78.2023.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, J. em 29.7.2025)
.

Não se ignora que o apelante invoca documento médico particular que apontaria limitação da flexo-extensão palmar, diminuição de força e invalidez
permanente parcial em grau leve. Todavia, tal documento não é suficiente para desconstituir a perícia judicial.

Primeiro, porque o laudo judicial expressamente analisou os documentos médicos trazidos aos autos e, ainda assim, concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laboral habitual. Segundo, porque o exame pericial judicial avaliou a condição atual do segurado, sob contraditório, com exame físico direto. Terceiro, porque o documento particular não prevalece, por si só, sobre a conclusão técnica judicial quando não demonstra, de modo específico e atual, a repercussão funcional da sequela sobre as tarefas habituais do segurado.

O art. 479 do CPC dispõe que o juiz apreciará a prova pericial conforme o art. 371 do mesmo Código, indicando os motivos que o levam a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Isso significa que o julgador não está vinculado automaticamente ao laudo pericial. Contudo, a liberdade de apreciação da prova não autoriza o afastamento de conclusão técnica coerente e fundamentada sem elemento probatório consistente em sentido contrário.

No caso, a irresignação recursal limita-se a defender interpretação diversa do conjunto probatório, com ênfase em laudo assistencial e na natureza da atividade habitual. Entretanto, a prova judicial respondeu precisamente aos pontos relevantes: atividade exercida, esforço físico exigido, condição clínica atual, presença de sequela consolidada e inexistência de limitação funcional.

Desse modo, embora presentes o histórico de acidente e a sequela anatômica no braço esquerdo, não se comprovou o requisito legal essencial: redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

A circunstância de o auxílio-acidente possuir natureza indenizatória também não altera a conclusão. A indenização previdenciária prevista no art. 86 da Lei n. 8.213/1991 não se destina a reparar toda e qualquer lesão corporal decorrente de acidente, mas apenas aquela que, após consolidada, reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso concreto, a prova técnica aponta preservação de força, tônus, reflexos e mobilidade articular, ausência de sinais inflamatórios e inexistência de limitação funcional para a atividade habitual. Logo, ausente a redução da capacidade laborativa, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Por fim, impõe-se ajuste de ofício quanto aos ônus sucumbenciais.

A ação versa sobre benefício decorrente de acidente de trabalho. Nessa hipótese, incide a regra específica do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual o procedimento judicial relativo a acidente do trabalho é isento do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência.

Desse modo, deve ser afastada, de ofício, eventual condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ficando prejudicada a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
a sentença quanto à improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026